Tribunal: TJDFT
Processo: 0712621-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere de consulta aos autos da execução fiscal subjacente, a decisão que fora devolvida a reexame e fizera o objeto do inconformismo manifestado no presente agravo fora reconsiderada pelo Juízo a quo, retomando-se o trânsito processual, mediante determinação de citação do executado[1]. A reconsideração da decisão agravada repercute, pois, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, restando a inconformidade manifestada pelo agravante irreversivelmente superada e prejudicada. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, seguimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 94948400 (fl. 19), Execução Fiscal no 0712178-85.2021.8.07.0016.